Tribunal: TJSP
Processo: 1030335-41.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de empréstimo consignado e de autorização para os descontos das parcelas de amortização do mútuo em benefício previdenciário da autora – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva do réu – Teoria do risco do negócio – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a autora não firmou o contrato de empréstimo impugnado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de empréstimo consignado e de autorização para os descontos das parcelas de amortização do mútuo em benefício previdenciário da autora – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva do réu – Teoria do risco do negócio – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a autora não firmou o contrato de empréstimo impugnado - Inexistência de relação jurídica reconhecida – Devolução dos valores descontados determinada - Hipótese de engano justificável e de ausência de dolo ou má-fé do banco réu - Restituição do indébito na forma simples mantida - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Recurso provido em parte.